Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-76.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801706-76.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FASHION BOUTIQUE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO EFETUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

2.

O juízo de origem fixou como marco inicial da suspensão a ciência da tentativa frustrada de citação em 11/04/2019, aplicando o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e concluindo pelo decurso do prazo total de seis anos sem citação válida ou constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente; (ii) saber se houve inobservância do procedimento do art. 40 da LEF, especialmente quanto à intimação prévia da Fazenda Pública; (iii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente diante das diligências requeridas pela exequente e da alegada morosidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença delimitou expressamente os marcos temporais da contagem prescricional, indicando a data da ciência da frustração da citação, o período de suspensão anual e o termo final do quinquênio, em conformidade com o item 4.5 do Tema 566/STJ, inexistindo nulidade por deficiência de fundamentação.

5. Observou-se o contraditório, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, afastando-se alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

6. Nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ, o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor, seguindo-se o quinquênio prescricional. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento.

7. Inexistindo, no período considerado, citação válida ou penhora, e não comprovada causa suspensiva ou interruptiva eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo a simples alegação de morosidade judicial apta a afastar o regime objetivo previsto na LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da frustração da citação, seguindo-se o quinquênio da prescrição intercorrente. 2. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero requerimento de diligências.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, arts. 489, §1º, 924, V, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0801706-76.2018.8.14.0005,

Acordam os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0801706-76.2018.8.14.0005
, ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo a ICMS, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC .

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em 30/10/2018 pelo ESTADO DO PARÁ em face de FASHION BOUTIQUE EIRELI, visando à satisfação de crédito tributário no valor de R$ 8.405,44, decorrente de ICMS incidente sobre ativo fixo.

O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 08/11/2018, reconhecendo-se a interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação conferida pela LC 118/2005.

Em 11/04/2019, a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa frustrada de citação do executado, marco a partir do qual o Juízo singular entendeu iniciado automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, seguido do quinquênio da prescrição intercorrente, concluindo pelo transcurso do lapso total de 6 (seis) anos em 11/04/2025.

Sobreveio sentença julgando extinto a ação, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. A sentença consignou que apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial seriam aptas a interromper a prescrição intercorrente, reputando insuficientes meros requerimentos administrativos ou judiciais, além de afastar a alegação de morosidade imputável ao Poder Judiciário.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada quanto à delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente, em afronta ao art. 489, §1º, incisos II, III, IV e V, do CPC, bem como ao item 4.5 da tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Aduz que não houve a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, notadamente a inexistência de decisão formal de suspensão e arquivamento provisório do feito, tampouco a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta que a execução foi regularmente impulsionada, destacando que, após a tentativa frustrada de citação, requereu novas diligências em 16/07/2019, com renovação do pedido em 30/07/2021, sendo tais pleitos apreciados apenas em 17/05/2022, o que demonstraria lapso temporal decorrente da morosidade judicial e não de inércia da exequente.

Assevera, ainda, que, em 05/10/2022, requereu a reunião de executivos fiscais, pedido que não foi apreciado antes da prolação de sentença anterior de extinção, posteriormente reformada pelo Tribunal, com restabelecimento do andamento processual em 09/04/2025.

Defende que, à luz da Súmula 106 do STJ e do Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), não se pode imputar à Fazenda Pública a paralisação do feito quando esta decorre do funcionamento deficitário da máquina judiciária. Argumenta, por conseguinte, que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia da exequente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inobservância do procedimento do art. 40 da LEF; ou, subsidiariamente, (ii) afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausente contrarrazões ante a não triangularização da ação.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente deve ser mantida, especialmente diante das alegações recursais de nulidade por deficiência de fundamentação, inexistência de inércia da exequente, paralisação imputável ao aparelho judiciário e suposta imprescindibilidade de nova intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação extintiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não procede. A sentença recorrida expôs, com suficiente clareza lógica e jurídica, os fatos processualmente relevantes, identificou o marco interruptivo da prescrição ordinária, consignou a data da ciência da frustração da citação, aplicou expressamente o art. 40 da Lei nº 6.830/80, fez remissão ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 e indicou a data final em que consumada a prescrição intercorrente, concluindo pela extinção do feito.

Não se exige do julgador enfrentamento analítico de todos os argumentos periféricos expendidos pela parte, mas apenas fundamentação apta a revelar o percurso racional da decisão, o que efetivamente ocorreu. A decisão é contrária ao interesse do apelante, mas não é nula por ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA

No que se refere à suposta ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, o argumento recursal não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Consta expressamente que, antes da prolação da sentença, o juízo de origem oportunizou à exequente manifestação específica acerca da prescrição intercorrente, por meio da decisão de ID nº 30668696, tendo a Fazenda Pública efetivamente se pronunciado.

Dessa forma, restou plenamente observado o contraditório e afastada qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo processual.

MÉRITO

No mérito, sustenta o Estado do Pará a tese de que o magistrado de origem deixou de delimitar os marcos temporais da contagem prescricional.

Da análise da sentença, verifica-se que o marcos foram apontados de modo objetivo: registrou que a execução foi ajuizada em 30/10/2018, que o despacho citatório foi proferido em 08/11/2018 e que a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de citação em 11/04/2019, data a partir da qual teve início o prazo de suspensão anual previsto no art. 40 da LEF, seguido automaticamente do quinquênio da prescrição intercorrente, totalizando o lapso consumado em 11/04/2025.

Há, portanto, fixação expressa do termo inicial, do período de suspensão e do termo final, exatamente como exige o TEMA 566 do STJ.

No ponto central da controvérsia, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida. O regime do art. 40 da LEF não se subordina a uma suspensão indefinida do feito por tempo indeterminado, tampouco admite que a simples movimentação cartorária ou a sucessão de petições destituídas de resultado útil impeçam eternamente a fluência do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência do insucesso da citação em 11/04/2019. Desse marco decorreu a suspensão legal por um ano, até 11/04/2020. A partir daí, começou a correr o quinquênio da prescrição intercorrente, que se completou em 11/04/2025. Não houve, nesse intervalo, qualquer ato processual dotado de eficácia interruptiva. Não se realizou citação válida, nem mesmo por edital, e não houve penhora, arresto ou qualquer constrição patrimonial efetiva. À luz do precedente repetitivo invocado pelo apelante, o mero peticionamento requerendo renovação de diligências ou reunião de feitos não interrompe a prescrição intercorrente. O que interrompe o prazo é o resultado útil da providência, e não a sua simples postulação em juízo.

A alegação de ausência de inércia da exequente, portanto, não infirma a conclusão sentencial. Em execução fiscal, o conceito juridicamente relevante para a interrupção da prescrição intercorrente não é o de atividade processual abstrata, mas o de atividade concretamente eficaz para a satisfação do crédito. O sistema não prestigia uma lógica meramente formal de impulsionamento, sob pena de eternização dos executivos fiscais por décadas, mesmo sem localização do devedor ou de patrimônio passível de apreensão. A exequente efetivamente peticionou, mas não obteve, em todo o período considerado, citação válida nem constrição patrimonial, circunstância que atrai integralmente a disciplina do art. 40 da LEF.

Igualmente não vinga o argumento de que o decurso do tempo se deveu à morosidade do Poder Judiciário. É certo que a parte não pode ser prejudicada por atraso imputável exclusivamente ao aparelho judicial quando já houver requerido providência que, ao final, venha a se concretizar de maneira útil e apta a produzir efeito interruptivo retroativo. Essa ressalva, contudo, pressupõe justamente a superveniência de citação válida ou constrição patrimonial, ainda que consumadas posteriormente. Não foi isso o que ocorreu nos autos.

O cenário descrito na sentença permaneceu inalterado: o executado não foi validamente citado e não foram encontrados bens penhoráveis. Sem resultado útil, não há falar em retroação interruptiva em benefício da exequente. A jurisprudência que protege a parte contra a demora judicial não serve para neutralizar por completo o regime objetivo da prescrição intercorrente, sobretudo quando inexiste qualquer ato final eficaz a ser projetado retroativamente.

Há ainda um dado relevante extraído dos próprios autos: o valor originário da execução é modesto, o feito tramita há anos sem triangularização processual, sem citação válida e sem apreensão patrimonial, e a sentença consignou expressamente que, apesar das diligências realizadas, não se obteve êxito na localização do executado nem de bens passíveis de penhora. Isso demonstra que a manutenção do executivo, além de juridicamente inviável em razão da prescrição consumada, afrontaria os postulados de efetividade, duração razoável do processo e racionalidade da jurisdição.

Portanto, todos os fundamentos da apelação devem ser rejeitados. A sentença não é nula, está adequadamente fundamentada, observou os marcos temporais exigidos pela jurisprudência superior, aplicou corretamente a sistemática da prescrição intercorrente e reconheceu situação jurídica já definitivamente consolidada pela ausência, ao longo do lapso legal, de citação válida ou constrição patrimonial eficaz.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026